Tribunal: STF
Processo: Rcl 47842
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e de usurpação da competência desta Corte para conhecer do recurso extraordinário interposto pelo reclamante.



    2. Inexiste violação à Súmula Vinculante 10 quando a decisão se limita ao exercício de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional, dentro de sua esfera de competência.



    3. Não há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de recurso extraordinário que não trata de tema já definido em repercussão geral.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.